Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721497-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: NAIARA CELIA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NAIARA CELIA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. No presente habeas corpus, a defesa narra que a paciente foi presa em flagrante pela suposta tentativa de furto simples de 3 shampoos, avaliados em aproximadamente R$ 30,00. Aduz que há diversos precedentes aplicando o princípio da insignificância para hipóteses análogas, mesmo que para reincidentes. Destaca inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal que indicam ser desnecessária a prisão preventiva em hipóteses semelhantes. Ressalta que as condenações do paciente são bastantes antigas, não guardando contemporaneidade com a atualidade, datando de 2017, estando em liberdade desde 2021. Acrescenta que, diante do contexto fático em apuração, é provável que, ao final da instrução, ainda que viesse a ser condenada, a acusada não ficará presa em regime fechado. Viola, portanto, o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares que ele assim permaneça antes da prolação de sentença condenatória – se, quando não pender mais a presunção de inocência, ela ficará solta, deve também ficar enquanto ainda pende o direito fundamental à presunção de inocência. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 72353527): “(...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Afasta-se, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, suscitada pela defesa, sob o argumento de que o bem subtraído possui valor irrisório. No entanto, tal princípio, embora de reconhecida relevância no ordenamento jurídico pátrio, não é absoluto, devendo sua aplicação ser aferida à luz do caso concreto e da análise de seus requisitos doutrinária e jurisprudencialmente consolidados. É certo que o valor do bem subtraído pode ser considerado de pequena monta. Contudo, o histórico delitivo da custodiada, que ostenta diversas condenações pretéritas por crimes da mesma natureza, evidencia a ausência de mínima ofensividade social da conduta, bem como a habitualidade criminosa que inviabiliza a caracterização da suposta infração como fato atípico. Em relação à violência policial alegada, será determinado o envio à corregedoria para melhor apuração. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão da autuada, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A despeito de o valor do bem subtraído ser de pequena monta, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa ou a concessão de liberdade provisória neste momento. Isso porque, conforme consta nos autos, a custodiada é pessoa notoriamente conhecida na região pela prática reiterada de furtos, conduta essa que evidencia seu envolvimento habitual com a criminalidade patrimonial. Além disso, a ficha criminal da autuada revela reincidência específica, sendo ela já condenada por crimes da mesma natureza, incluindo furtos e roubos. Ao todo, verifica-se a existência de nove registros de antecedentes criminais, oito dos quais referentes a delitos contra o patrimônio. Ademais, encontra-se em pleno cumprimento de pena em regime aberto. Tal quadro revela não apenas um histórico delitivo relevante, mas também a concreta reiteração criminosa, o que aponta para a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade da prática de infrações penais. A custodiada demonstra completo desprezo pelas normas legais, tratando-se de pessoa que, mesmo após diversas incursões no sistema penal, continua a delinquir. Assim, diante da gravidade concreta da conduta, da reincidência específica e da periculosidade evidenciada pelo padrão de reiteração criminosa, mostra-se adequada e necessária, neste momento, a manutenção da prisão preventiva, como medida imprescindível para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NAIARA CÉLIA NUNES, nascida em 16/11/1989, filha de Claudencio Nunes e Regina Célia Pereira dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a decretação da prisão preventiva. Em exame perfunctório dos autos, próprio da análise de pedido liminar, considero que a presente hipótese não comporta, ao menos em tese, a aplicação do princípio da insignificância. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica. Na hipótese dos autos, embora a coisa subtraída seja de pequeno valor, o grau de reprovabilidade da conduta é, ao menos em tese e pelo que se pode aferir nesse momento processual, elevado. Isso porque a paciente é multirreincidente, ostentando condenações por crimes patrimoniais (roubo e furto), conforme folha de antecedentes anexada aos autos (id. 72346462, p. 25-34). Outrossim, no momento da prisão em flagrante, a paciente cumpria pena em regime aberto por delito anterior, conforme relatório da situação processual executória anexado aos autos (id. 72346462, p. 47-49). Não bastasse, há notícia nos autos de que a paciente, ao menos em tese, é criminosa contumaz. Isso porque o policial responsável pela prisão em flagrante relatou que a paciente já era conhecida pela prática de diversos furtos na região (id. 72346462, p.5). Na mesma toada, o funcionário do estabelecimento comercial relatou que a paciente já havia furtado o local na semana anterior aos fatos que originaram a prisão em flagrante. Havendo indícios acerca da reiteração delitiva da paciente, sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Esse é o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça: 3. A multirreincidência do réu em crimes patrimoniais reforça a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material. (...) 6. Ordem denegada. (HC n. 949.840/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) 4. A multirreincidência do agravante demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. (...) (AgRg no AREsp n. 2.761.482/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) 3. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do STJ, que considera a habitualidade delitiva e a reincidência como fatores que afastam a aplicação do referido princípio. (...) (AgRg no HC n. 979.238/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) Justamente em razão do envolvimento contumaz da paciente em práticas delitivas e pelo fato de estar cumprindo pena em regime aberto no momento da prisão em flagrante, a necessidade da prisão cautelar se justifica, ao menos nesse momento processual, em razão da evidente hipótese de reiteração delitiva. Essas circunstâncias sinalizam o periculum libertatis e demonstram que a prisão preventiva é necessária, pois é a única medida capaz de evitar e reiteração delitiva e garantir a ordem pública. A meu ver, a liberdade da paciente, ao menos nesse momento processual, significa seu retorno à criminalidade. Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. De mais a mais, eventuais presunções sobre a pena a ser aplicada à paciente em possível condenação criminal não têm o condão de desconstituir a custódia cautelar, pois não afastam o risco a ordem pública existente nesse momento processual. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora